Tribunal: TCU
Processo: 014.018/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3474/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor da Fundação de Estudos e Pesquisas em Administração, de Cláudio de Moraes Machado e de Mamede Said Maia Filho, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União por meio de convênio firmado entre o Ministério da Saúde e a mencionada fundação para a realização de treinamentos em saúde da família. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição trienal e quinquenal para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso" (art. 8o); considerando que o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, fixou entendimento, nos termos do art. 16, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal e do art. 8° da Resolução-TCU 344/2022, que o marco inicial de fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução; considerando que em 27/8/2009, data prevista para a apresentação da prestação de contas (peça 5, fls. 22), começou a fluir o prazo prescricional ordinário, que veio a ser interrompido inúmeras vezes até 2016, conforme apontado na análise realizada pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peça 144, fls. 3-4); considerando que o processo esteve paralisado por quase quatro anos, entre 7/11/2016 - data da notificação de Cláudio de Moraes Machado por meio de edital (peça 104) - e 7/8/2020 - data de parecer financeiro onde foi realizada a reanálise da prestação de contas do convênio em tela (peça 106) -, restando configurada a ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU; considerando os pareceres uníssonos emitidos pela unidade técnica e pelo representante do Ministério Público junto ao TCU, sugerindo o reconhecimento da prescrição intercorrente (peças 144-147); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput , e § 1o da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 212 do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU; (ii) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 014.018/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Claudio de Moraes Machado (XXX.773.807-XX); Fundação de Estudos e Pesquisas Em Administração (74.180.340/0001-88); Mamede Said Maia Filho (XXX.708.771-XX). 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.